Tribunal: TJBA
Processo: 8027294-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027294-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ROSANGELA SILVA CRUZ AMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. PANDEMIA DA COVID 19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a instituição ao pagamento de compensação extrapatrimonial, diante da demonstração de fraude na contratação e do aprisionamento indevido da margem consignável de seu benefício previdenciário, posteriormente cancelado na via administrativa, mas após provocação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se a responsabilidade civil da instituição financeira por contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como a caracterização ou não de dano moral indenizável quando não houve desconto efetivo, mas houve reserva da margem consignável e necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais pela parte lesada durante o contexto excepcional da pandemia da COVID 19.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre as partes está inserida no âmbito do microssistema consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Reconhecida a fraude na contratação, impõe-se a responsabilização da instituição financeira por não ter assegurado os mecanismos mínimos de verificação da autenticidade da contratação, especialmente tratando-se de consumidora idosa, cuja condição impõe a aplicação do artigo 4º, §1º, do Estatuto do Idoso, conferindo-lhe tratamento prioritário e protetivo.

5. A ausência de desconto efetivo não exclui o abalo moral decorrente do comprometimento indevido da margem consignável e do temor justificado quanto à perda de parte significativa de sua fonte de subsistência, agravado pelo contexto pandêmico vigente à época dos fatos.

6. O valor fixado na origem a título de compensação extrapatrimonial revela-se moderado e proporcional, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da indenização civil.

IV. DI
SPOSITIVO
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8027294-38.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
BANCO FICSA S/A

e Apelada
ROSANGELA SILVA CRUZ AMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

EA